Tribunal: TJES
Processo: 5011619-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011619-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MIRIAN FURTUNATO ALVARENGA BOLZAN

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE CAUTELAR DE RECOLHIMENTO NOTURNO – DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DESLINDADA NA SEARA DOS REPETITIVOS – TEMPO QUE DEVE SER APURADO PELO JUÍZO ANTECEDENTE -
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Trata-se de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que o STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido a referida cautelar.

É este, inclusive, o entendimento manifestado nesta Corte em casos como o que ora se apresenta.

2.
Mesmo diante da conclusão de que a agravante fora efetivamente submetida a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar, referente a ação penal n. 0037345-12.2012.8.08.0024, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº: 5011517-78.2024.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO: DANIEL LIRIO DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER 4

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução interposto por
MIRIAN FURTUNATO ALVARENGA BOLZAN
, manifestando inconformismo

em face de decisão prolatada na instância antecedente, cujo conteúdo, em síntese, teve o condão de indeferir pedido de detração relativa a período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, mais precisamente o período de recolhimento noturno.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a detração é plenamente possível no caso concreto, inclusive trata-se de hipótese já analisada pelo STJ na seara dos repetitivos.

Almeja, portanto, a reforma da decisão para que seja procedida a detração do período de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses que perdurou o recolhimento noturno.

Muito bem.

Trata-se realmente de hipótese deslindada na sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.977.135/SC), sendo certo que STJ firmou a tese de que
as horas de recolhimento domiciliar noturno, e nos dias de folga, com ou sem monitoração eletrônica, devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena.

A nós, portanto, nos cabe aplicar o entendimento exteriorizado pela Corte Superior, em nome da segurança jurídica, até porque, deveras, o período de recolhimento domiciliar é mesmo limitador da liberdade daquele que é submetido à referida cautelar.

É este, inclusive, o entendimento manifestado nesta Corte em casos como o que ora se apresenta.

Consigno apenas que mesmo diante da conclusão de que a agravante fora efetivamente submetida a cautelar de prisão domiciliar, não há prova nestes autos que possa subsidiar a análise do período efetivo que perdurou a referida medida, e portanto caberá ao juízo da execução apurá-lo, com a clareza e a certeza que se requer.

Despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, determinado que o juízo antecedente apure o período de efetivo de cumprimento da medida cautelar de prisão domiciliar, referente a ação penal n. 0037345-12.2012.8.08.0024, devendo observar que no cálculo, as horas de recolhimento domiciliar devem ser somadas e convertidas em dias, desprezando-se o período inferior a 24 (vinte e quatro) horas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)